Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
afastando o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.
A
Embargante sustenta a existência de
contradição e obscuridade
no acórdão quanto à aplicabilidade
Código de Defesa do Consumidor,
alegando que o ônus da prova caberia
à Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Cinge-se a controvérsia em analisar se há contradição ou ob
scuridade no acórdão objurgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Não há
nenhuma contradição ou obscuridade
quanto à aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova e a
in
existência de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela
Energisa
e os danos suportados.

A
inda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao autor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

O recurso busca reexaminar a matéria já decidida, configurando mero inconformismo, o que é inadmissível em Embargos de Declaração, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.o
1010443-86.2020.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu provimento ao apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

afastando o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

A

E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de
contradições e obscuridades no acórdão, alegando que
o ônus da prova deve ser realizado pela empresa forn
ecedora do serviço defeituoso, visto que quando
da ocorrência dos fatos
,
o consumidor/segurado era financeira, jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as provas necessárias para comprovação dos danos, sendo evidente que a Concessionária é que
m
tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas.

Realça ser patente o dever de indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, restando suficientemente demonstrada a

existência do nexo causal entre a conduta da Embargada e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora Embargante.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar
os supostos vícios apontados.

Devidamente intimada,
a Embargada
se
manifestou requerendo o não
conhecimento
dos
aclaratórios
(ID
249450654
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
a
Em
bargante sustente a ocorrência
de

contradição e obscuridade
no acórdão,
sob o argumento de que
se revela patente
o dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do
CDC
e art. 37, § 6o, da
CRFB/88,

bem como
suficientemente demonstrada
a
existência do nexo causal entre a conduta da Embargada e o efetivo prejuízo
ressar
cido pela seguradora Embargante,
verifica-se que não há nenhuma omissão
no
decisum
objurgado.

Com efeito, a
inda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe
ao autor
provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

No entanto, como bem delineado no acórdão embargado:

“
(...)
Percebe-se pelas leituras dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foram elaborados de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, muitos dos laudos não apresentam qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.
”

Assim, da
simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
a
Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual
os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024